Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO INCIDENTAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RESP 1.349.453/MS. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. O pedido de apresentação dos documentos formulado de forma incidental em sede de liquidação de sentença não se assemelha à pretensão da ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória para instruir ação principal.

2. Tratando-se de liquidação provisória de sentença, não há óbice ao pedido incidental de exibição de documentos, sem a comprovação de requerimento administrativo prévio e recolhimento de custas do serviço, uma vez que não se aplica o REsp 1.349.453/MS.

3. Recurso conhecido e provido.